Tribunal: STJ
Processo: 0422183-66.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1047685 - RS(2025/0422183-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALEX EDUARDO OLIVEIRA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental.
. Deficiência na instrução.
Habeas corpus
Juntada posterior de documentos. Impossibilidade. Agravo regimental improvido.
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de reconsideração formulado em face de decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
por deficiência de instrução, tendo em vista a ausência de
habeas corpus
cópia da decisão judicial que se pretendia impugnar.
2. A defesa alegou constrangimento ilegal por ausência de indícios mínimos de autoria e
materialidade quanto ao crime de tráfico de drogas, requerendo a concessão da ordem
para cassar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
3. Posteriormente, foi apresentado pedido de reconsideração acompanhado da juntada de
parte do acórdão que apreciou a apelação criminal, com requerimento subsidiário de
recebimento como agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a juntada de documentos
essenciais após o indeferimento liminar de
por deficiência de instrução.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
é uma ação mandamental que exige prova documental pré-
habeas corpus
constituída, sendo ônus do impetrante instruir os autos adequadamente no momento do
protocolo da impetração ou da interposição do recurso ordinário.
6. A ausência de peças essenciais no momento da impetração impede o conhecimento do
, especialmente quando o vício compromete a verificação da legalidade da
habeas corpus
decisão impugnada.
7. A juntada posterior de documentos não tem o condão de sanar a deficiência inicial,
conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54073927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:05
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 1308cdae-c125-4793-8e4b-1506d4265075

1. É ônus do impetrante instruir o
com os documentos indispensáveis no
habeas corpus
momento do protocolo, sob pena de não conhecimento.
2. A juntada posterior de documentos não sana a deficiência inicial que gerou o
indeferimento liminar do
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 647 e 648, inciso I; RISTJ, art. 258.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
850.111/PE,
julgado em 12.09.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54073927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:05
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 1308cdae-c125-4793-8e4b-1506d4265075

AgRg no HABEAS CORPUS No 1047685 - RS(2025/0422183-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALEX EDUARDO OLIVEIRA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental.
. Deficiência na instrução.
Habeas corpus
Juntada posterior de documentos. Impossibilidade. Agravo regimental improvido.
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de reconsideração formulado em face de decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
por deficiência de instrução, tendo em vista a ausência de
habeas corpus
cópia da decisão judicial que se pretendia impugnar.
2. A defesa alegou constrangimento ilegal por ausência de indícios mínimos de autoria e
materialidade quanto ao crime de tráfico de drogas, requerendo a concessão da ordem
para cassar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
3. Posteriormente, foi apresentado pedido de reconsideração acompanhado da juntada de
parte do acórdão que apreciou a apelação criminal, com requerimento subsidiário de
recebimento como agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a juntada de documentos
essenciais após o indeferimento liminar de
por deficiência de instrução.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
é uma ação mandamental que exige prova documental pré-
habeas corpus
constituída, sendo ônus do impetrante instruir os autos adequadamente no momento do
protocolo da impetração ou da interposição do recurso ordinário.
Documento eletrônico VDA54073931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:08
Código de Controle do Documento: 15eca10e-550d-41de-842d-9ab4f3dbab0f

6. A ausência de peças essenciais no momento da impetração impede o conhecimento do
, especialmente quando o vício compromete a verificação da legalidade da
habeas corpus
decisão impugnada.
7. A juntada posterior de documentos não tem o condão de sanar a deficiência inicial,
conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. É ônus do impetrante instruir o
com os documentos indispensáveis no
habeas corpus
momento do protocolo, sob pena de não conhecimento.
2. A juntada posterior de documentos não sana a deficiência inicial que gerou o
indeferimento liminar do
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 647 e 648, inciso I; RISTJ, art. 258.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
850.111/PE,
julgado em 12.09.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de reconsideração (fls. 55-64) formulado por ALEX
EDUARDO OLIVEIRA SANTOS em face de decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o
(fls. 45-47).
habeas corpus
Consta dos autos que o Juízo da 14a Vara Criminal e JTGE do Foro Central da
Comarca de Porto Alegre, na ação penal n. 5025911-61.2023.8.21.0001, julgou extinta a
ação com fundamento nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal (fls.
11- 12).
A defesa sustentou a existência de constrangimento ilegal, alegando
inexistirem indícios mínimos de autoria e materialidade quanto ao crime de tráfico de
drogas, configurando ausência de justa causa para a ação penal.
Requereu, ao final, a concessão da ordem para cassar o acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
Documento eletrônico VDA54073931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:08
Código de Controle do Documento: 15eca10e-550d-41de-842d-9ab4f3dbab0f

O
foi indeferido liminarmente, tendo em vista que a defesa não
habeas corpus
juntou aos autos a cópia da decisão que pretendia impugnar (fls. 45-47).
A defesa, então, apresentou pedido de reconsideração (fl. 55-64),
acompanhado da juntada de parte do acórdão que apreciou a apelação criminal (fls. 56-
64). Subsidiariamente, na hipótese de indeferimento do pedido de reconsideração,
requereu o seu recebimento como agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
Recebo o pedido de reconsideração (fl. 55-64) como agravo regimental,
porquanto protocolado dentro do prazo estabelecido pelo
do RISTJ, respeitada a
art. 258
prerrogativa de prazo conferida às Defensorias Públicas.
A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de juntada de documentos
essenciais após o indeferimento liminar de
que não foi instruído com a
habeas corpus
cópia da decisão judicial que se pretendia impugnar.
Como relatado, o
foi indeferido liminarmente por deficiência
habeas corpus
de instrução, com base nos seguintes fundamentos (fls. 45-47):

[...]
Verifico que os autos não foram suficientemente instruídos,
pois a impetrante não encartou a cópia do acórdão que pretende
impugnar. A orientação firmada no âmbito desta Corte é no sentido de
que constitui ônus do impetrante instruir os autos com os documentos
necessários à exata compreensão da controvérsia, sob pena de não
conhecimento do habeas corpus.
[...]
O habeas corpus é uma ação mandamental cuja principal
característica é a sumariedade, não possuindo fase instrutória. A inicial
deve vir acompanhada de prova documental pré-constituída, permitindo
ao juiz ou tribunal examinar os fatos que caracterizam o
constrangimento ou ameaça, bem como sua ilegalidade.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que é ônus do impetrante a correta instrução dos autos, no
momento do protocolo da impetração ou da interposição do recurso
ordinário, sob pena de não conhecimento.
[...].

Documento eletrônico VDA54073931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:08
Código de Controle do Documento: 15eca10e-550d-41de-842d-9ab4f3dbab0f

Segundo os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o impetrante de
tem o dever de instruí-lo adequadamente com os documentos
habeas corpus
indispensáveis à análise do alegado constrangimento ilegal supostamente sofrido pelo
paciente.
A ausência de peças essenciais no momento da impetração impede o seu
conhecimento, sobretudo quando o vício compromete a própria verificação da legalidade
da decisão impugnada. A juntada posterior de documentos não tem o condão de sanar a
deficiência inicial
A propósito, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT. DEFICIÊNCIA NA
INSTRUÇÃO. PETIÇÃO INICIAL INCOMPLETA. JUNTADA
POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido
de que é ônus do impetrante a correta instrução dos autos, no momento
do protocolo da impetração ou da interposição do recurso ordinário, sob
pena de não conhecimento do writ. Precedentes.
II - A parte que instrui o habeas corpus com fração da
petição inicial e promove a juntada do inteiro teor da peça em momento
posterior não sana o vício que gerou o indeferimento liminar do writ.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
minha relatoria, Quinta Turma,
850.111/PE,
julgado em
DJ-e de
.
12/9/2023,
18/9/2023)

Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54073931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:08
Código de Controle do Documento: 15eca10e-550d-41de-842d-9ab4f3dbab0f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0422183-6
HC 1.047.685 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 35622022100829 491962022100829 50259116120238210001
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: ALEX EDUARDO OLIVEIRA SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALEX EDUARDO OLIVEIRA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485524560984<1@
2025/0422183-6 - HC 1047685 Petição : 2025/0115158-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:16:05
Código de Controle do Documento: 860C4ED0-73C8-4E9B-84D0-68665D925976